Tribunal: TJBA
Processo: 8000248-59.2019.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000248-59.2019.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS DORES DO ROSARIO e outros

Advogado(s)
:
PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em apelação
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MATÉRIA VENTILADAS NO ACÓRDÃO. CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES DO ART. 595 DO CC ATENDIDAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA. EMBARGANTE. PRETENSÃO. NOVO JULGAMENTO. VIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000248-59.2019.8.05.0255
,
em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

de de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça